Tribunal: TJES
Processo: 5000184-23.2021.8.08.0037
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Cancelamento de Protesto
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000184-23.2021.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE RAIMUNDO NETO
RECORRIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DO CONTRATO. MULTA DE FIDELIDADE INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DÉBITO EM ABERTO. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

3. RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais ajuizada pelo recorrente em face da recorrida, por meio da qual alega, em síntese, que era titular de um contrato de prestação de serviços com a recorrida, e teria sido induzido em erro para contratar plano mensal com valor superior. Diante disso, requer o cancelamento do serviço contratado com a revogação da imposição de multa contratual de fidelização, e condenação da recorrida em danos morais.

Por outro lado, a recorrida alega que o contrato foi renovado pelo próprio autor/recorrente; que o recorrente tem débito em aberto no valor de R$ 422,70 referente aos contratos 27973445 e 39390123, razão pela qual pleiteia pelo improcedência da demanda e a procedência do pedido contraposto, qual seja, a condenação do autor ao pagamento do débito em aberto.

A r. Sentença (ID
13792743
) JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, sob o seguinte dispositivo:

“julgo parcialmente procedente o pedido principal, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para condenar a parte ré a proceder ao cancelamento do contrato nº. 27973445, referente ao plano OI TV MIX HD, instalado no endereço RUA FRANCELINO GULARTE, 166, DISTRITO DE MENINO JESUS CEP: 29380000 MUNIZ FREIRE - ES, inibindo, por conseguinte, a parte autora de quitar eventual multa fidelidade.

Ainda, julgo improcedente o pedido de compensação por danos morais formulado na inicial.

Por fim, julgo procedente o pedido contraposto, condenando a parte autora ao pagamento de eventual débito em aberto com a parte adversa, referente aos serviços contratados e usufruídos durante a vigência do contrato nº. 39390123, firmado em 16.01.2019, e do contrato nº. 27973445, firmado em 23.05.2016.”

Irresignada, a Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID 13792746), pretendendo a reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de danos morais e julgar improcedente o pedido contraposto.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
4. VOTO

Em sede de contrarrazões, a parte recorrida suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma.

No caso em tela, a parte recorrente impugnou a fundamentação da sentença e demonstrou seu inconformismo, de modo que concluo pela ausência de violação à dialeticidade recursal.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito.

No mérito, entendo que a sentença merece reforma.

É de se destacar que a r. Sentença reponta escorreita ao reconhecer que a controvérsia deve ser resolvida à luz da normativa de proteção ao consumidor, tendo o Requerente, ora recorrente, direito à inversão do ônus da prova, ante a verossimilhança de suas alegações (lastreada no farto acervo probatório documental coligido à inicial), bem como de sua hipossuficiência, na forma do art. 6º, VIII, CDC.

Te
ndo isso em vista, depreende-se dos autos que o recorrido não se desincumbiu de forma satisfatória do ônus que lhe incumbe acerca da prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC).

Isso porque a parte recorrida requereu pedido contraposto pleiteando o direito de receber pelo suposto débito em aberto no valor de R$ 422,70, referente aos contratos 27973445 e 39390123.

Ocorre que não juntou aos autos cópia dos referidos contratos, apenas
prints
de tela sistêmica nos quais consta o referido valor em aberto (ID 13791872.

Ora, a simples juntada de tela extraída do sistema interno da recorrida não possui, por si só, força probatória suficiente para demonstrar que o recorrente aderiu voluntariamente aos planos, tampouco que efetivamente utilizou os serviços supostamente contratados. Ademais, não é possível aferir, a partir do print apresentado, a origem ou a data exata do débito, o que impede, por exemplo, a verificação quanto à sua eventual prescrição. Trata-se, afinal, de ato unilateral da própria recorrida, passível de conter quaisquer informações inseridas ao seu exclusivo interesse:

APELAÇÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO
CONSUMIDOR
PRELIMINAR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO AÇÃO REGRESSIVA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DANOS AO USUÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO IMPROCEDÊNCIA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS. (...) 3.
Na hipótese dos autos, porém, a apelante se limitou a acostar aos autos um print de tela de seu sistema interno, o qual, conforme irreparável conclusão do magistrado primevo, não é suficiente para comprovar o efetivo pagamento. Precedentes TJSP
. 4. Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180114381, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 29/11/2021)

Não obstante, verifico que a sentença reconhece que houve pedido de cancelamento do plano, e ainda assim entende ser o débito devido:

“
Em sede de contestação, verifico que a parte adversa aduziu pedido contraposto, informando que a parte autora mantém um débito em aberto no valor total de R$ 422,70, referente aos contratos 27973445 e 39390123.

No caso dos autos,
vejo que a parte autora requereu o cancelamento do plano, entretanto, com a negativa da parte adversa, manteve a relação jurídica entre ambos,
inclusive com a renovação de seu plano em 30/08/2022.

Dessa forma, malgrado o reconhecimento ao cancelamento do plano contratado pela parte autora, entendo que eventual débito em aberto deve quitado, sob pena de se configurar enriquecimento ilícito da parte autora.
” (grifo nosso)

A sentença merece reforma, neste ponto, na medida em que a jurisprudência entende pela impossibilidade de cobrança do débito após o pedido de cancelamento, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO COMUM - CONTRATO DE TELEFONIA - CANCELAMENTO DO SERVIÇO - REGISTRO DE PROTOCOLOS - CONTEÚDO NÃO EXIBIDO - ÔNUS DA PROVA -
COBRANÇAS POSTERIORES AO PEDIDO DE CANCELAMENTO - ILICITUDE
- RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DANOS MORAIS - QUANTUM.
Se a operadora de telefonia não se desincumbiu do ônus de exibir a gravação telefônica indicada pelo consumidor requerendo o cancelamento do plano, há que se admitir como verdadeiro o fato alegado na exordial. Extinto o vínculo contratual, impõe-se a declaração de inexistência dos débitos posteriores e a condenação do fornecedor na obrigação de restituir os valores pagos,
em dobro, em atenção à orientação firmada no julgamento do EAResp nº 664.888/RS pelo Superior Tribunal de Justiça . A conduta da ré ao promover lançamentos indevidos nas faturas de cartão do autor, ao longo de meses, comprometendo injustamente parcela de sua renda, resultou em prejuízos que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, dando ensejo ao direito à indenização por danos morais. Para o arbitramento da reparação pecuniária por dano moral, o juiz deve considerar circunstâncias fáticas e repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - Apelação Cível: 50014506620238130027, Relator.: Des.(a) Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 09/10/2024, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.
CANCELAMENTO DO CONTRATO . COBRANÇA DE FATURAS INDEVIDA
. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA . RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME1.1 . Trata-se de Apelação Cível interposta por Maria José Guimarães contra sentença da 1ª Vara Cível de Umuarama, que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais relacionados à cobrança indevida após o cancelamento de plano de telefonia. A recorrente alega a realização de pedido de cancelamento e questiona a cobrança de faturas e validade das provas apresentadas pela parte ré. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO2 .1. Análise da aplicabilidade da inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor ( CDC) e a preclusão da matéria.2.2 . Verificação da legitimidade da inscrição dos débitos e a ocorrência de dano moral em razão da suposta inscrição indevida do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. III. RAZÕES DE DECIDIR3.1 . O pedido de inversão do ônus da prova não foi conhecido, pois deveria ter sido impugnado via agravo de instrumento, conforme entendimento do STJ sobre o cabimento de recurso imediato contra decisões que versam sobre redistribuição do ônus da prova (art. 1.015, XI, do CPC/15).3 .2. Verificou-se a ausência de prova suficiente sobre a origem dos débitos inscritos,
incluindo a falta de apresentação de faturas ou contratos que embasassem a cobrança
, o que tornou a inscrição no cadastro de proteção ao crédito indevida.3.3 . A inscrição indevida do nome da autora em cadastros de inadimplentes gera dano moral in re ipsa, conforme pacificado pela jurisprudência do STJ. 3.4. Quanto ao quantum indenizatório, o valor de R$ 10 .000,00 foi fixado como adequado, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em consonância com precedentes similares.IV. DISPOSITIVO E TESE4.1 . Apelação cível parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida.4.2. Tese de julgamento: "A inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito, sem comprovação da origem da dívida, configura dano moral in re ipsa, ensejando indenização, cujo valor deve ser proporcional ao dano sofrido ."Dispositivos relevantes citadosCódigo de Processo Civil, art. 1.015, XI. Código Civil, art . 398.Súmula 54 do STJ.Jurisprudência relevante citadaREsp n. 1 .802.025/RJ, STJ, julgado em 17/9/2019, DJe de 20/9/2019.REsp n. 1 .059.663/MS, STJ, julgado em 2/12/2008, DJe de 17/12/2008.TJPR - 7ª Câmara Cível - 0006733-34.2021 .8.16.0160.TJPR - 7ª Câmara Cível - 0002434-04 .2023.8.16.0173 .TJPR - 7ª Câmara Cível - 0024688-70.2021.8.16 .0001.TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0023843-09.2023.8 .16.0182.TJPR - 11ª Câmara Cível - 0068778-32.2018 .8.16.0014.TJPR - 12ª Câmara Cível - 0001456-84 .2014.8.16.0062 .TJPR - 7ª Câmara Cível - 0003515-30.2020.8.16 .0193.TJPR - 10ª Câmara Cível - 0007334-32.2021.8 .16.0001. (TJ-PR 00033287720238160173 Umuarama, Relator.: substituta fabiana silveira karam, Data de Julgamento: 18/10/2024, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/10/2024)

Nesse contexto, seja pela ausência de comprovação adequada quanto à origem do débito, seja porque a própria sentença reconhece que a cobrança foi realizada mesmo após o recorrente ter solicitado o cancelamento do plano, impõe-se a declaração de inexigibilidade do valor cobrado, por se tratar de cobrança indevida.

Em relação aos danos morais, tenho que restam configurados na hipótese dos autos, uma vez que o recorrente foi submetido a situação que não se resolveu de forma administrativa apesar da tentativa. Ademais, restou comprovada a falha na prestação do serviço a ensejar dano moral indenizável.

Não é outro o entendimento da jurisprudência pátria:

EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR . CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, INTERNET E TV POR ASSINATURA.
COBRANÇA DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO.
CONDENAÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA COBRADA INDEVIDAMENTE A TÍTULO DE MULTA E SERVIÇOS FIXOS.
DANO MORAL PROCEDENTE (R$ 2 .500,00)
. JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE. COMPROVADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INSTABILIDADE . TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA PELO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA INDEVIDA POR QUEBRA DE CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO . SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50103418920248080024, Relator.: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO, Turma Recursal - 5ª Turma)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE INTERNET . FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO E
COBRANÇA DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE FIDELIZAÇÃO. RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA DA MULTA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . 1. Recurso que busca a improcedência dos pedidos de inexigibilidade da multa por descumprimento do dever de fidelização e indenização por danos morais. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Responsabilidade da empresa fornecedora pela falha no fornecimento do serviço de internet residencial contratado e adimplido pelo consumidor. Solicitação de cancelamento do contrato pela interrupção do fornecimento do serviço e cobrança da multa por descumprimento do dever de fidelização (art. 57 da Resolução nº 632/2014 da ANATEL/CD). RAZÕES DE DECIDIR 3 . Ausência de comprovação do devido fornecimento do serviço de internet. Ônus processual da empresa fornecedora não cumprido. Reconhecimento de falha na prestação de serviço da empresa. 4 . Responsabilidade da empresa pelos prejuízos sofridos pelo consumidor em decorrência da interrupção do fornecimento do serviço. 5. Abusividade da cobrança da multa por descumprimento do dever de fidelização (art. 57 da Resolução nº 632/2014 da ANATEL/CD), tendo em vista que a solicitação de rescisão do contrato decorreu da falha na prestação de serviço da empresa fornecedora . 6. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por morais em favor do consumidor. 7. Valor da indenização por danos morais mantido . Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido . Tese de julgamento:
Cabe a empresa fornecedora comprovar a devida prestação do serviço contratado pelo consumidor. No caso em tela restou evidenciada a interrupção do fornecimento do serviço de internet na residência da consumidora. Assim, diante da falha na prestação de serviço, abusiva a cobrança da por descumprimento do dever de fidelização
(art. 57 da Resolução nº 632/2014 da ANATEL/CD)
. Ademais, devida a procedência do pleito de indenização por danos morais pelos transtornos ensejados ao consumidor.
9. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor; Resolução nº 632/2017 da ANATEL/CD, art. 57 e 58; Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ - APL: 00143014820178190002, Relator.: Des (a) . CARLOS JOSÉ MARTINS GOMES, Data de Julgamento: 10/03/2022, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/03/2022; TJ-RJ - APL: 00109788220218190038 202300159201, Relator: Des (a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 10/08/2023, DECIMA SETIMA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 26, Data de Publicação: 11/08/2023.(TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50094844320248080024, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma)

EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO -
MULTA DE FIDELIZAÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR RAZOÁVEL – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS FIXADOS DO EVENTO DANOSO – PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DO ARBITRAMENTO – JUROS DEVIDOS DA CITAÇÃO –SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA MODIFICAR O MARCO INICIAL DOS JUROS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A cobrança de multa fidelização, em regra é legítima quando prevista contratualmente e destinada a remunerar a operadora por disponibilização de benefícios ao consumidor. Entretanto, não havendo comprovação da existência de previsão contratual, forçoso reconhecer que é ilegal a cobrança de multa contratual por fidelização, que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade . O marco inicial dos juros na indenização por dano moral decorrente de relação contratual é a data da citação, não podendo ser modificado para prejudicar a situação do recorrente Sentença parcialmente reformada quanto ao marco inicial dos juros. Recurso parcialmente provido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1000506-45.2020 .8.11.0011, Relator.: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 01/10/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 08/10/2020)

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Agenor Ferreira de Lima Filho Rua Imperador Dom Pedro II, 207, Fórum Paula Batista, Santo Antônio, RECIFE - PE - CEP: 50010-240 - F:(81) 31819113 QUINTA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000747-68.2022.8 .17.3060 COMARCA: Vara Única da Comarca de Parnamirim-PE APELANTE: Maria Veraleide Vasconcelos Alencar APELADA: TIM S.A. RELATOR: Des . Agenor Ferreira de Lima Filho RELATOR SUBSTITUTO: DES. JOÃO JOSÉ ROCHA TARGINO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇAS INDEVIDAS . CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Maria Veraleide Vasconcelos Alencar contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, declarando a ilegalidade de cobranças relacionadas a contrato de telefonia, mas indeferindo a indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em definir se as cobranças indevidas realizadas após o pedido de cancelamento de linha telefônica configuram dano moral passível de indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O consumidor possui proteção legal contra práticas abusivas, especialmente em casos de cobrança indevida . No entanto, é necessário avaliar se tal conduta ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano moral. 4. No caso concreto, a apelante apresenta novas provas que demonstram a persistência das cobranças após o pedido de cancelamento da linha telefônica, inclusive por meio de mensagens de texto, causando constrangimento e abalo emocional. A conduta reiterada da apelada ao não cessar as cobranças após o cancelamento solicitado caracteriza dano moral, tornando devida a indenização pleiteada . Sendo cabível a condenação parte demandada nos honorários advocatícios, em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, dado o trabalho adicional desempenhado pelo causídico da parte Autora, nos termos do § 11, do Art. 85, do NCPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 5 . Recurso provido. Tese de julgamento: 1.
A persistência de cobranças indevidas após o pedido de cancelamento de contrato de telefonia configura dano moral passível de indenização
. 6 . A conduta reiterada da prestadora de serviço que, mesmo após solicitação, não interrompe cobranças, causa constrangimento ao consumidor, ensejando compensação por dano moral. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 42; NCPC, art . 85, § 11. ACÓRDÃO Vistos, relatados, discutidos e votados os autos em epígrafe, Acordam os Desembargadores integrante da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, à unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso da parte autora, tudo nos termos do voto do Relator, e notas taquigráficas, acaso existentes. Recife, data de registro no sistema. Des . JOÃO JOSÉ ROCHA TARGINO Relator (TJ-PE - Apelação Cível: 00007476820228173060, Relator.: AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO, Data de Julgamento: 23/10/2024, Gabinete do Des. Agenor Ferreira de Lima Filho)

No tocante ao
quantum
indenizatório, é cediço que o arbitramento do valor indenizatório por danos morais constitui uma tarefa delicada e
extremamente difícil para o julgador, especialmente ante a dificuldade de quantificar em pecúnia o sofrimento e a dor da pessoa humana.

Nesses termos, entendo que a indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do requerido, com a extensão dos danos experimentados pela parte requerente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando
a r. sentença a fim de afastar a procedência do pedido contraposto e
CONDENAR
a recorrida ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros d

e mora desde a citação (pelo índice SELIC deduzido do IPCA, consoante a novel redação do art. 406, § único do CCB) e por se referir a responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362, do STJ), tendo como índice de referência a SELIC e momento no qual passará a incidir somente este índice (comporta correção e juros).
DEIXO DE
CONDENAR
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em razão do provimento parcial do recurso.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)